Tribunal: TJMT
Processo: 1012871-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012871-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), HERODOTO SOUZA FONTENELE - CPF: 231.976.093-87 (AGRAVANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO - INCIDÊNCIA DO ART. 7o, §2o, DA LEI No. 12.016/2009 - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1012871-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HERODOTO SOUZA FONTENELE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Herodoto Souza Fontenele contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de efeito suspensivo almejado para suspender a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que deferiu a liminar no mandado de segurança impetrado pelo ora Agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Diretor Presidente do MTPREV, para determinar
à autoridade coatora que, no prazo de 15 dias, proceda a análise do processo administrativo de aposentadoria do impetrante,
promovendo o aproveitamento qualificado do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como tempo de serviço em “atividade estritamente policial”, para fins de obtenção da aposentadoria especial
, sem prejuízo da análise dos demais requisitos exigíveis na espécie.

Irresignando, o Agravante aduz, em síntese, que a liminar concedida no Mandado de Segurança não determinou a aposentadoria do Impetrante, mas tão somente a contagem do tempo de serviço prestados às Forças Armadas como atividade policial, em atendimento ao artigo 5o, § 1o, da EC no. 103/2019.

Sustenta que, a EC no. 103/2019 ampliou a competência privativa da União para legislar sobre as matérias relativas às Forças de Segurança Militares (XXI, art. 22 da CF), inclusive no que diz respeito à inatividade e pensão militar.

Afirma que, uma das alterações introduzidas no ordenamento jurídico por força dessa ampliação da competência foi a norma contida no §1o do art. 5o da EC no. 103/2019, que determina o aproveitamento do tempo de atividade militar nas Forças Armadas, bem como na polícia militar, no corpo de bombeiro militar e ainda nas carreiras de agente penitenciário (polícia penal) e agente socioeducativo, como atividade estritamente policial.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja mantido a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 1016243-21.2020.811.0001, onde reconheceu liminarmente o aproveitamento do tempo de serviço prestado às Forças Armadas do Recorrente como tempo de serviço em “atividade estritamente policial”, conforme previsto no artigo 5o, §1o da EC 103/2019.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 53283964, suscitando, em preliminar, o não conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica ao que restou decidido na decisão recorrida. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido, em contrarrazões ao recurso de agravo interno, argui a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É cediço que, à parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso.

No caso vertente, apesar do Agravante ter defendido na maior parte do recurso o seu direito em ter reconhecido a contagem do tempo de serviço prestados às Forças Armadas como atividade policial para fins de aposentadoria especial, vislumbram-se nas razões recursais aviadas pelo Agravante que este também defendeu em tópico separado a ausência dos requisitos da suspensão da segurança com base na vedação contida no artigo 7o, § 2o da Lei no. 12.016/2009, de modo que os fundamentos com a inconformidade na prolação da decisão recorrida encontram-se devidamente demonstrados, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, o que enseja a rejeição da preliminar em voga.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Herodoto Souza Fontenele contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de efeito suspensivo almejado para suspender a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que deferiu a liminar no mandado de segurança impetrado pelo ora Agravante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Diretor Presidente do MTPREV, para determinar
à autoridade coatora que, no prazo de 15 dias, proceda a análise do processo administrativo de aposentadoria do impetrante,
promovendo o aproveitamento qualificado do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como tempo de serviço em “atividade estritamente policial”, para fins de obtenção da aposentadoria especial
, sem prejuízo da análise dos demais requisitos exigíveis na espécie.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, na espécie a liminar foi deferida para determinar à autoridade coatora que promovesse o aproveitamento qualificado do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como tempo de serviço em “atividade estritamente policial”, para fins de obtenção da aposentadoria especial, sem prejuízo da análise dos demais requisitos exigíveis na espécie.

No entanto,
conforme consignado na decisão monocrática por mim proferida, a Lei Federal no. 12.016/2009, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
. Este é o caso dos autos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA- SERVIDORA PÚBLICA – POLICIAL CIVIL – PRETENSÃO DE OBTER CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PEDIDO LIMINAR QUE ENCONTRA VEDAÇÃO NO § 2o DO ARTIGO 7o DA LEI FEDERAL N. 12.016/09 E NO ARTIGO 1o, § 3o, DA LEI N. 8.437/92- RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Federal n. 12.016/2009, preconiza que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza

De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (N.U 1014369-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INCIDÊNCIA DO ART. 7o, §2o, DA LEI 12.016/2009 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O §2o do art. 7o da Lei no. 12.016/2009 inviabiliza a concessão de medida liminar que tenha por objeto “a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

(N.U 1001559-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020).

Ademais, a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

A hipótese retratada nos autos se amolda ao previsto no texto de lei, visto que a única pretensão do Agravante é obter sua aposentadoria especial, a qual foi negada administrativamente e, ao reconhecer o tempo de serviço
prestado às Forças Armadas em sede de liminar
está, de fato, reconhecendo o direito a aposentadoria especial, o que
esbarra na hipótese do §2o do art. 7o da Lei no. 12.016/2009, pelo qual é vedada a concessão de medida liminar que tenha por objeto
“a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”.

Dito isso, verifica-se que não é possível prover o agravo, em razão da inequívoca vedação legal, pois, como a ação de origem objetiva o reconhecimento de direito previdenciário,
verifica-se que o respectivo acolhimento culminará em pagamento do benefício,
fato este que impossibilita a concessão e reforma da decisão agravada.

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno apresentado por Herodoto Souza Fontenele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020